Tribunal: CARF
Processo: 15758.000264/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000264/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.596 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/08/2006
CONTRIBUIÇÃO DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas, de acordo com
os respectivos ordenamentos jurídicos, nos termos do art. 30 da Lei n°
11.457/07.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FISCALIZAÇÃO DE EMPRESA.
CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO NÃO
DECLARADO. COMPETÊNCIA. AUTUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A autoridade fiscal a quem a lei atribui a função de zelar pela tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança, recolhimento etc. das contribuições à
seguridade social e a Terceiros, que, atualmente, cabe à Receita Federal do
Brasil, nos termos da Lei no 11457/07, tem competência para investigar a real
natureza da relação de trabalho existente entre o prestador e o tomador de
serviço, enquadrando-a conforme a sua natureza jurídica, sem que isso
signifique reconhecimento de vínculo empregatício, o que cabe exclusivamente
à Justiça do Trabalho. O juízo de valor da autoridade fiscal não é definitivo e
poderá ser contestado judicialmente, conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Ana Claudia Borges de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Renata Toratti Cassini,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000264/2010-68
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.596 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000264/2010-68

Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente o
conselheiro Marcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em desfavor ao contribuinte acima
identificado, destinadas ao INCRA – Instituto Nacional de Colonização de Reforma
Agrária, SENAC – Serviço Nacional do Comércio, SESC – Serviço Social do Comércio
e SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, arrecadadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 3° da Lei 11.457, de
16/03/2007, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
cooperados caracterizados como segurados empregados, no período abrangido pelas
competências 01/2005 a 09/2006.
Consta do Relatório Fiscal que o Hospital:
• utilizou na atividade de auxiliar de enfermagem cooperados disponibilizados pela
COOPSERV – Sociedade Cooperativa dos Profissionais da Área da Saúde, CNPJ
01.062.990/0001-55, conforme Contrato de Prestação de Serviços entre as partes;
• foi fiscalizado pelo Ministério do Trabalho com lavratura de diversos Autos de
Infração e Notificação referentes aos cooperados contratados irregularmente para o
exercício de atividade fim do contratante;
• recolheu a contribuição de que trata o inciso IV, artigo 22 da Lei 8.212, de 24/07/1991
incidente sobre as notas fiscais emitidas pela COOPSERV e pela Cooperativa de
Serviços Médicos, Odontológicos e Paramédicos do Planalto Ltda, esta última não
integra o objeto do crédito ora lançado;
• declarou em GFIP as bases de cálculo, relativas às cooperativas, após o início do
procedimento fiscal ensejando a lavratura do Auto de Infração 37.284.230-5, por
descumprimento desta obrigação acessória.
A Fiscalização expediu ofício à Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Santo
André — GRTE—SA, com o fim de conhecer na integra os fatos apurados por aquele
Órgão. Cópia dos documentos disponibilizados por aquela Gerência estão anexados aos
autos
do
débito
principal
AI/DEBCAD
no.37.284.218-6
(COMPROT
15758.000263/2010-13).
A Auditora relata:
12. Além dos Autos mencionados, a GRTE—SA enviou-nos fotocópia da Notificação
Fiscal para Recolhimento do Fundo de Garantia e da Contribuição Social — NFGC,
que tem como objeto o lançamento dos valores devidos ao FGTS, decorrentes dos
pagamentos aos cooperados considerados como empregados.
13. A descaracterização dos serviços prestados por cooperados, através de
cooperativas de trabalho, resultou do fato de que, nas diligências efetuadas pelo AFT
nas dependências da empresa tomadora dos serviços, foi constatado que na atividade
laboral os trabalhadores cooperados participavam interativamente do processo
produtivo-empresarial.
14. Conforme o Relatório Fiscal da NFGC, nas entrevistas realizadas pelo AFT com os
trabalhadores cooperados, verificou-se que:
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.596 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000264/2010-68

a) O motivo de seu ingresso nos quadros da cooperativa foi a escassez de vagas com
vinculo CLT no mercado de trabalho, sendo sua adesão à cooperativa precedida da
aplicação de teste pelo tomador;
b) Ignoravam os direitos e deveres inerentes à sua condição de cooperados. Não
sabiam informar os nomes dos gestores da cooperativa nem o endereço completo da
sede. Tampouco compareciam às assembleias, acompanhavam resultados financeiros
ou conheciam o contrato celebrado entre cooperativa e tomador;
c) Exerciam, todos, atividade de auxiliar de enfermagem, diretamente relacionado à
atividade principal do tomador, concomitantemente a trabalhadores contratados como
empregados para a mesma função, subordinados e com remuneração definida pelo
contratante.
15. Pela exposição, ficaram claros e presentes todos os caracteres da relação de
emprego existente, o que, a partir de outubro de 2006, ficou ratificado, quando o
sujeito passivo rescindiu o contrato de prestação de serviços com a COOPSERV,
contratando os trabalhadores como empregados, após nova ação da fiscalização
trabalhista, registrada entre 03/08/2006 e 19/10/2006, no Livro de Inspeção do
Trabalho.
16. As fotocópias dos documentos supramencionados integram o ANEXO ll do
relatório fiscal do débito principal Al no 37.284.218-6.
Acrescenta que os pagamentos efetuados à COOPSERV estão escriturados nos Livros
Diário no 143 a 153, e que o Hospital mantém convênio com Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação — FNDE, tendo apresentado os Comprovantes de
Arrecadação Direta do salário-educação — CAD.
O crédito foi assim constituído:
22. Pelo exposto e de acordo com os dispositivos legais supra referidos, procedemos ao
lançamento, através do levantamento "CE — Cooperados considerados empregados",
das diferenças de contribuições sociais destinadas a OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS, incidentes sobre os valores constantes das Notas Fiscais "registrados como
serviços prestados por profissionais" e discriminados nas respectivas planilhas
individualizadoras da produção mensal por cooperado, emitidos pela cooperativa de
trabalho "COOPSERV", (ANEXO II — fotocópias por amostragem).
24. Esclarecemos que os valores recolhidos através de Guias de Recolhimento à
Previdência Social — GPS, relativos à COOPSERV, na forma entendida pelo
contribuinte conforme relatado no item 19, não contemplam as contribuições relativas
a Outras Entidades e Fundos.
Durante o procedimento fiscal, além deste, foram lavrados os seguintes Autos de
Infração:

No item 28 do Relatório Fiscal consta a relação dos dirigentes do Hospital.
Foram juntados aos autos pela Fiscalização:
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.596 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000264/2010-68

a) ANEXO I: Estatuto Social e Atas; Termo de Início de Procedimento Fiscal — TIPF;
Termos de Intimação Fiscal — TIF de n° 01 a 16, acompanhados dos protocolos de
atendimento e Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal —TEPF.
b) ANEXO II — fotocópias dos seguintes documentos:
• Contrato de Prestação de Serviços, Termos Aditivos e Termo de Rescisão de
Contrato;
• Livro de Inspeção do Trabalho — Termo de Abertura e registro das inspeções datas
de 13/06/2005, 09/12/2005 e 03/08/2006;
• Autos de Infração de n° 1200982-2, 1200983-1, 1200984-9 e 1200985-7,
apresentados pelo contribuinte;
• Oficio expedido pela Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Santo André —
GRTE—SA, acompanhado dos Autos de Infração 1200982-2, 1200988-1, 1200983-1,
1200984-9; 1200985-7, e 1200987-3, bem como a Notificação Fiscal para
Recolhimento do Fundo de Garantia e da Contribuição Social — NFGC;
• Notas Fiscais de Serviços n° 13883; 14324; 15038; 15463; 15748; 16177; 16575;
16819 e respectivas Planilhas de Controle de Produção.
Referido crédito, consolidado em 29/06/2010, importava em R$48.250,33 (quarenta e
oito mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), já incluídos aí os juros e
a multa de mora incidentes sobre o débito originário.
Em 04/08/2010, o Hospital apresentou impugnação onde, preliminarmente requer a
decadência das contribuições lançadas no período de janeiro a maio de 2005, com base
no parágrafo 4o, artigo 150 do CTN.
Alega que o lançamento pautou-se na fiscalização promovida pelo Ministério do
Trabalho, especificamente nos autos de infração no 1200982-2, 1200983-1, 1200984-9 e
1200985-7, porém, no Julgamento do Processo 00413-2007-43102-00-9, a 1a Vara do
Trabalho de Santo André, houve por bem dar procedência parcial ao pleito do Hospital.
Transcreve parte do voto, onde está consignado a falta de competência da autoridade
administrativa para caracterizar a relação de emprego.
Assegura que recolheu o que era de sua responsabilidade, na forma indicada pelo inciso
III do artigo 201 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048, de 06/05/1999.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada procedente em parte
pela DRJ/CPS, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/08/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
VÍNCULO PACTUADO - DECADÊNCIA.
Atendidas as condições legais, pode a fiscalização desconsiderar o vínculo pactuado e
proceder à caracterização do trabalhador como segurado empregado.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, a contar da ocorrência do fato gerador, na forma da Lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificado dessa decisão aos 12/09/12 (fls. 187), dela o contribuinte interpôs
recurso aos 15/10/12 (fls. 190 ss.), alegando, em síntese, a) ausência de competência do auditor
fiscal da Receita Federal do Brasil para apreciar matéria afeta à Justiça do Trabalho, declarando
vínculo empregatício apenas para fins previdenciários, b) impossibilidade de lançamento de
débito previdenciário decorrente da desconstituição da qualidade de segurado contribuinte
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.596 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000264/2010-68

individual e caracterização como empregado com base exclusivamente em auto de infração
lavrado pela fiscalização trabalhista anulado pela Justiça do Trabalho, c) ausência de vínculo de
emprego entre o recorrente e os cooperados que lhe prestavam serviços.
Não houve contrarrazões.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Trata-se de recurso interposto contra acórdão que julgou procedente em parte
impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para a constituição de crédito tributário
de contribuições a outras entidades e fundos (Terceiros – SENAC, SESC, INCRA e SEBRAE)
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos cooperados caracterizados
como segurados empregados nas competências 01/2005 a 09/2006.
Relata a autoridade fiscal que o recorrente utilizou, no período de 01/2005 a
09/2006, na atividade de auxiliar de enfermagem, "cooperados" vinculados à cooperativa
COOPSERV - Sociedade Cooperativa dos Profissionais da Área de Saúde, conforme "Contrato
de Prestação de Serviços", atividade identificada com a atividade-fim da tomadora.
Acrescenta que o recorrente houvera sido fiscalizado pelo Ministério do Trabalho
aos 13/06/2005 a 06/07/2005 e 09/12/2005 a 19/12/2005, procedimento do qual resultaram na
emissão de diversos autos de infração, dentre os quais os de no 1200982-2, 1200983-1, 1200984-
9 e 1200985-7 se referem a trabalhadores cooperados contratados irregularmente para o
exercício de atividade fim do contratante.
Informa que além dos autos de infração mencionados, em resposta a ofício
enviado à Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Santo André – GRTE – SA, obteve
desse órgão fotocópia da Notificação Fiscal para Recolhimento do Fundo de Garantia e da
Contribuição Social — NFGC, que tem como objeto o lançamento dos valores devidos ao
FGTS, decorrentes dos pagamentos aos cooperados considerados como empregados. A
descaracterização dos serviços prestados por cooperados por meio de cooperativas de trabalho
resultou do fato de que nas diligências efetuadas pelo Auditor Fiscal do Trabalho nas
dependências da empresa tomadora dos serviços, ora recorrente, foi constatado que na atividade
laboral, os trabalhadores cooperados participavam interativamente do processo produtivo-
empresarial.
Relata a autoridade fiscal autuante que conforme o Relatório Fiscal da NFGC -
Notificação Fiscal para Recolhimento do Fundo de Garantia e da Contribuição Social, nas
entrevistas realizadas pelo AFT com os trabalhadores cooperados, verificou-se que:
a) O motivo de seu ingresso nos quadros da cooperativa foi a escassez de vagas com
vinculo CLT no mercado de trabalho, sendo sua adesão à cooperativa precedida da
aplicação de teste pelo tomador;
b) Ignoravam os direitos e deveres inerentes à sua condição de cooperados. Não sabiam
informar os nomes dos gestores da cooperativa nem o endereço completo da sede.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.596 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000264/2010-68

Tampouco compareciam às assembleias, acompanhavam resultados financeiros ou
conheciam o contrato celebrado entre cooperativa e tomador;
C) Exerciam, todos, atividade de auxiliar de enfermagem, diretamente relacionada à
atividade principal do tomador, concomitantemente a trabalhadores contratados como
empregados para a mesma função, subordinados e com remuneração definida pelo
contratante.
Desse modo, ficaram claros e presentes todos os caracteres da relação de emprego
existente, o que, a partir de outubro de 2006, ficou ratificado quando o recorrente rescindiu o
contrato de prestação de serviços com a COOPSERV, contratando os trabalhadores como
empregados após nova ação da fiscalização trabalhista, registrada entre 03/08/2006 e
19/10/2006, no Livro de Inspeção do Trabalho.
Relata a autoridade fiscal autuante que os pagamentos efetuados à COOPSERV
estão escriturados nos Livros Diário no 143 a 153, e que o recorrente mantém convênio com o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE, tendo apresentado os
Comprovantes de Arrecadação Direta do salário-educação — CAD.
Notificado do lançamento, o recorrente, então impugnante, apresentou
impugnação, alegando (i) decadência do crédito tributário relativo ao período compreendido
entre janeiro e maio/2005, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, (ii) que o fato gerador seria
“inexigível”, pois a autuação teve origem nos autos de infração lavrados pelo Ministério do
Trabalho de nos 1200982-2, 1200983-1, 1200984-9 e 1200985-7 que teriam sido anulados por
sentença proferida em ação anulatória ajuizada perante a Vara do Trabalho de Santo André,
restando, portanto, regular a contratação efetivada dos serviços questionados.
Julgada parcialmente procedente a impugnação apresentada pela DRJ/CPS para
acolher a alegação de decadência, o recorrente, então, interpôs recurso voluntário questionando
os fundamentos da decisão recorrida, argumentando, em síntese, (i) que o auditor fiscal da
Receita Fiscal do Brasil não teria competência para apreciar matéria afeta à Justiça do Trabalho,
declarando vínculo empregatício, ainda que apenas para fins previdenciários, (ii) impossibilidade
de lançamento de débito previdenciário decorrente da desconstituição da qualidade de segurado
contribuinte individual e caracterização como empregado com base exclusivamente em auto de
infração lavrado pela fiscalização trabalhista anulado pela Justiça do Trabalho e (iii) ausência de
vínculo de emprego entre o recorrente e os cooperados que lhe prestavam serviços.
Pois bem.
Competência do Auditor Fiscal da RFB para caracterização de relação de emprego para
fins previdenciários com base nos fatos apurados
O recorrente alega em seu recurso que a autoridade fiscal autuante “criou”
vínculo de emprego entre si os cooperados, extrapolando sua atribuições de fiscalizar o correto
recolhimento de parcelas pagas pelas empresas e creditadas aos seus empregados a título de
contribuições à seguridade social.
Diz que o valor cobrado nos presentes autos não foi lançado a título de parcelas
efetivamente devidas pelo recorrente pelo recorrente aos seus empregados, cuja incidência é
incontroversa, mas sim após a autoridade lançadora ter “criado a hipótese de incidência da
contribuição previdenciária, qual seja, o vínculo empregatício”, o que fere o princípio da
legalidade inserto no art. 37 da CF.
Cita julgados do TRF-2 que corroboram a sua tese, no sentido de que a
Fiscalização carece de competência para apreciar matéria trabalhista de cunho previdenciário.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.596 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000264/2010-68

Afirma que o que define o vínculo empregatício não é apenas a forma como o
empregado exerce suas tarefas, desconsiderando-se o elemento formal de sua contratação, e que
em nenhum momento foi declarada a nulidade do Contrato de Prestação de Serviços Cooperados
celebrados entre si e a COOPSERV, da mesma forma que não foi declarada a nulidade entra a
associação cooperativa dos empregados da COOPSERV e a cooperativa.
Argumenta que o que caracteriza uma relação de emprego é a subordinação,
quando o empregado está sujeito às normas da empresa, ao controle de frequência, de horário e
das tarefas que lhe são previamente determinadas, não sendo esse o presente caso.
Nos termos do art. 2o da Lei no 11457, de 15 de março de 2007, “além das
competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria
da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das
contribuições instituídas a título de substituição”.
Ou seja, a partir da entrada em vigor da Lei no 11457/07, a atribuição de fiscalizar
etc. o recolhimento de contribuições à Seguridade Social e a Terceiros (conforme art. 3o), até
então à cargo do Instituto Nacional do Seguro Social, passou a ser incumbência legal da Receita
Federal do Brasil.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já houvera firmado entendimento
no sentido de que
"A fiscalização do INSS pode autuar empresa se esta deixar de recolher contribuições
previdenciárias em relação às pessoas que ele julgue com vínculo empregatício. Caso
discorde, a empresa dispõe do acesso à Justiça do Trabalho, a fim de questionar a
existência do vínculo." (REsp 236.279-RJ, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 20/3/2000). De
igual modo: (REsp 515821/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 25/04/2005). 1

Em outro julgado a respeito do tema, o mesmo tribunal superior assim se
pronunciou acerca da competência da fiscalização nesse seu mister de fiscalizar o recolhimento
das contribuições previdenciárias:
(...)
II - O INSS, "ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento das
contribuições por parte do contribuinte, possui o dever de investigar a relação laboral
entre a empresa e as pessoas que a ela prestam serviços. Caso constate que a empresa
erroneamente descaracteriza a relação empregatícia, a fiscalização deve proceder a
autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação" (REsp no 515.821/RJ, Rel. Min.
FRANCIULLI NETTO, DJ de 25.04.2005).
III - Destaque-se que remanesce hígida a competência da Justiça do Trabalho na
chancela da existência ou não do aludido vínculo empregatício, na medida em que:
"O juízo de valor do fiscal da previdência acerca de possível relação trabalhista
omitida pela empresa, a bem da verdade, não é definitivo e poderá ser contestado, seja
administrativamente, seja judicialmente" (REsp no 575.086/PR, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, DJ de 30.03.2006). 2 (Os destaques são meus)
Assim, a autoridade fiscal a quem a lei atribui a função de zelar pela tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança, recolhimento etc. das contribuições à seguridade social e a
Terceiros, que, atualmente, cabe à Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei no 11457/07, tem

1 REsp no 837636, rel. Min. José Delgado, 1a T., j. 17/08/06, DJ 14/09/06.
2 REsp no 859956, rel. Min. Francisco Falcão, 1a T., j. 10/10/06, DJ 26/10/06
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.596 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000264/2010-68

competência para investigar a real natureza da relação de trabalho existente entre o prestador e o
tomador de serviço, enquadrando-a conforme a sua natureza jurídica, sem que isso signifique
reconhecimento de vínculo empregatício, o que cabe exclusivamente à Justiça do Trabalho. O
juízo de valor da autoridade fiscal não é definitivo e poderá ser contestado judicialmente,
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 3
O recorrente também afirma que o que caracteriza uma relação de emprego é o
fato de o empregado estar sujeito às normas da empresa, ao controle de frequência, de horário e
das tarefas lhe serem previamente determinadas, o que não é o caso dos cooperados em relação a
si.
A esse respeito, relata a autoridade fiscal autuante no Relatório Fiscal a fls. 28/29
que
da NFGC [Notificação Fiscal para Recolhimento do Fundo de Garantia e da
Contribuição Social], nas entrevistas realizadas pelo AFT com os trabalhadores
cooperados, verificou-se que:
(...)
C) Exerciam, todos, atividade de auxiliar de enfermagem, diretamente relacionada
à atividade principal do tomador, concomitantemente a trabalhadores contratados
como empregados para a mesma função, subordinados e com remuneração definida
pelo contratante.
15. Pela exposição, ficaram claros e presentes todos os caracteres da relação de
emprego existente, o que, a partir de outubro de 2006, ficou ratificado, quando o
sujeito passivo rescindiu o contrato de prestação de serviços com a COOPSERV,
contratando os trabalhadores como empregados, após nova ação da fiscalização
trabalhista, registrada entre 03/08/2006 e 19/10/2006, no Livro de Inspeção do
Trabalho. (Destaquei)
Os questionários respondidos pelos entrevistados ao AFT encontram-se a fls.
202/213 dos autos, dos quais pode-se constatar que os entrevistados confirmaram que assinavam
livro de ponto para controle de horário, eram subordinados a algum funcionário do recorrente e
se houvesse necessidade de faltarem, deveriam avisar, como outro funcionário qualquer, tudo a
contradizer o que diz o recorrente em sua afirmação no sentido de que não havia subordinação
entre si e os cooperados.
Diante desse quadro, constata-se que a autoridade autuante, diferentemente do que
afirma do recorrente, não “criou” o fato gerador da obrigação tributária, mas tão somente, na
linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, investigou a relação de trabalho havida
entre o recorrente e os cooperados e, constatando que a empresa descaracterizou indevidamente a
relação de emprego, procedeu ao lançamento, conforme determina o art. 142 do CTN.
Desse modo, entendo que o recorrente não tem razão em suas afirmações.
Do auto de infração lavrado pelo Ministério do Trabalho
O recorrente alega, ainda, que a existência do contrato de trabalho é matéria de
direito cuja apreciação está necessariamente afeta ao Poder Judiciário. Assim, não é possível que
pudesse que Receita Federal do Brasil invadir a esfera de competência da Justiça do Trabalho e,
com base em simples dedução, descaracterizar como autônomos, para efeito de contribuições
previdenciárias, profissionais que prestam serviços a clientela múltipla, de forma autônoma e
independente, baseando-se em prova emprestada obtida por autoridade declarada incompetente

3 REsp no 515.821/RJ, rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 25.04.2005, REsp no 575.086/PR, rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJ de 30.03.2006, dentre vários outros no mesmo sentido.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.596 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000264/2010-68

para exercer juízo de valor sobre a existência ou não dos pressupostos caracterizadores de uma
relação de emprego.
Em outros termos, diz que os autos de infração lavrados pelo Auditor Fiscal do
Trabalho foram anulados pela Justiça do Trabalho, razão pela qual não poderiam fundamentar o
presente lançamento.
Já expusemos no tópico acima que o entendimento pacífico do Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que a Receita Federal do Brasil tem competência para exercer juízo de
valor acerca da natureza jurídica da relação de trabalho entre a empresa e as pessoas que lhe
prestam serviços quando da fiscalização do recolhimento de contribuições à Seguridade Social e
a Terceiros, podendo proceder à autuação caso constate a indevida descaracterização de relação
de emprego, remanescendo hígida, todavia, a competência da Justiça do Trabalho, a quem
compete o juízo definitivo do aludido vínculo empregatício, que poderá ser contestado pela
empresa.
No que diz respeito à alegação do recorrente no sentido de que o lançamento teve
por fundamento auto de infração lavrado por Auditor Fiscal do Trabalho que foi anulado pela
Justiça do Trabalho, ressalte-se que a ação anulatória de no 00413-2007-431-02-00-9, que teve
por objeto anular o auto de infração de no 1.200.982-2, de fato, teve sentença procedente,
confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região. No entanto, essa ação, ao final,
teve decisão desfavorável ao recorrente, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no
sentido de que
1.1. Compete ao auditor-fiscal do trabalho ou às autoridades que exerçam funções
delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho (CLT,
art. 626), sob pena de responsabilidade administrativa (CLT, art. 628). 1.2. A ação
fiscalizadora é exercida, exclusivamente, por agentes do Poder Público, aos quais cabe,
dentre outras atribuições, verificar o fiel cumprimento da obrigação legal de
formalização do vínculo empregatício, quando houver trabalho subordinado, oneroso,
não-eventual e prestado com pessoalidade (art. 7o, § 1o, da Lei no 7.855/89; art. 11, II, da
Lei no 10.352/02). 1.3. Assim, o auditor-fiscal do trabalho, sob pena de responsabilidade
administrativa, deve proceder à autuação de empresa, por falta de registro de empregado
(art. 41 da CLT), independentemente dos motivos pelos quais os contratos de trabalho
não foram formalizados, sem que isso importe em reconhecimento de vínculo
empregatício. 4
Assim, o auto de infração de no 1.200.982-2, inicialmente anulado por sentença da
1a Vara da Justiça do Trabalho de Santo André, confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho
da 2a Região, teve sua validade reconhecida por decisão proferida pelo Tribunal Superior do
Trabalho.
Anote-se, ademais, que o auto de infração de no 1.200.982-2 não foi o único que
fundamentou a presente autuação fiscal, uma vez que conforme esclarece a autoridade fiscal
lançadora,
9. Conforme anotação no Livro de Inspeção do Trabalho, constatamos que a empresa
foi fiscalizada pelo Ministério do Trabalho nas datas de 13/06/2005 a 06/07/2005 e
09/12/2005 a 19/12/2005, pelo Auditor Fiscal do Trabalho — AFT, Sr. Oton Abreu
Garcia, CIF 03291-3 — Matricula 1182553, sendo concluída com a emissão dos
Autos de Infração e Notificação de n° n° 1200982-2, 1200986-5, 1200987-3,
1200988-1, 1200983-1, 1200984-9,1200985-7 e 1200989-0.
10. Mediante a estes (sic) registros, solicitamos à empresa cópia dos Autos de Infração
supramencionados (TIF n° 06, de 25/01/2010), devidamente entregues, e de cuja

4 RR-41340- 66.2007.5.02.0431, rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3a T., j. 08/09/10, DJ 17/09/10
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.596 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000264/2010-68

leitura verificamos estar relacionados a trabalhadores cooperados, contratados
irregularmente, para o exercício de atividade fim do contratante os de no 1200982-
2, 1200983-1, 1200984-9 e 1200985-7.
Ademais, também ficou claro de tudo quanto já acima exposto que o auditor fiscal
da Receita Federal do Brasil tem competência para proceder ao juízo de valor acerca da natureza
jurídica das relações de trabalho entre prestadores e tomadores de serviços quando da
fiscalização do recolhimento de contribuições à seguridade social e a terceiros, devendo proceder
à correção do enquadramento legal dessa relação jurídica se necessário para ajustá-la á realidade
dos fatos verificados.
No presente caso, também conforme consta do Relatório Fiscal e dos
questionários respondidos pelos “cooperados” entrevistados, ficou claro que a real natureza
jurídica da relação de trabalho entre aqueles e o recorrente envolvia caracteres de relação de
emprego.
Desse modo, também nesse ponto, entendo que não tem razão o recorrente.
Do vínculo de emprego entre o recorrente e os cooperados
Por fim, o recorrente argumenta que não existe vínculo de emprego entre si e os
cooperados e que justamente para poder ter maior poder de direção sobre seus serviços, e não
apenas em relação a orientações relativas à parte técnica, foi que procedeu à contratação, como
efetivos empregados, daqueles profissionais, não havendo uma só comprovação no auto de
infração de que a situação dos cooperados, antes da contratação como empregados, tivesse essas
características.
Pois bem.
Com relação a essas alegações, entendo que todos esses pontos já foram
devidamente analisados e abordados ao longo deste voto nos tópicos anteriores.
De todo modo, anoto, novamente, que conforme consta do Relatório Fiscal e dos
questionários respondidos pelos “cooperados” entrevistados, que se encontram a fls. 202/213 dos
autos, ficou bastante claro que a real natureza jurídica da relação de trabalho entre aqueles e o
recorrente envolvia caracteres de relação de emprego. Veja que cooperados foram entrevistados
e responderam a perguntas tais como (i) “Qual o seu horário de trabalho? Há registro de ponto?”,
(ii) “A quem o sr. está subordinado?” e (ii) “Se for faltar, é necessário avisar? Neste caso, é
possível enviar alguém para substituir?”
Todos responderam que têm horário fixo de trabalho e, também, registro de ponto,
que estão subordinados a algum funcionário efetivo da recorrente, que se precisarem faltar, é
necessário avisarem, tudo a revelar a subordinação.
Esclareceram, também, que em caso de ausência, não há possibilidade de
substituição, o que deixa clara a pessoalidade, já exposta no relatório fiscal, que informa que
adesão dos cooperados à cooperativa era precedida de teste aplicado pelo tomador do serviço a
ser contratado.
Acresça a isso o fato de que os cooperados exercem atividade-fim do recorrente, o
que evidencia a não-eventualidade.5

5 Segundo a doutrina, “a expressão ‘serviços de natureza não eventual” referida no art. 3o da CLT deve ser
interpretada sob a ótica do empregador, isto é, se a necessidade daquele tipo de serviço ou mão de obra para a
empresa é permanente ou acidental. Não se deve empregar a interpretação de repetição da prestação do serviço pelo
mesmo trabalhador.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.596 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000264/2010-68

Por fim, a onerosidade, “traduzida pelo pagamento de salário em pecúnia ou em
utilidade” 6, também está presente, na medida em que todos os cooperados informaram os valores
recebidos do recorrente pelo trabalho a ele prestado.
Enfim, por todas essas razões, entendo que o recorrente não tem razão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Com muita correção Catharino esclarece que: “Eventual significa casual, fortuito, que depende de acontecimento
incerto. Mas eventual de que e de quem? Do trabalho prestado por determinado trabalhador ou da atividade do
empregador? (grifos nossos)
Nossa legislação preferiu o enquadramento do trabalhador de acordo com a atividade do empregador.
A necessidade daquele tipo de serviço pode ser permanente (de forma contínua ou intermitente) ou acidental,
fortuita, rara. Assim, o vocábulo “serviços de natureza não eventual” caracteriza-se quando o tipo de trabalho
desenvolvido pelo obreiro, em relação ao seu tomador, é de necessidade permanente para o empreendimento. A
pergunta correta é: a empresa precisa permanentemente daquele tipo de serviço para funcionar ou precisa de forma
acidental?
Não se deve confundir necessidade permanente da mão de obra com serviço inserido na atividade-fim da empresa
empregadora, pois é possível um trabalhador ser empregado tanto na hipótese de seu serviço se inserir na atividade-
fim do empregador, quanto na que corresponde à atividade-meio da empresa. A diferença é que naquela há a
presunção de necessidade permanente da mão de obra para o tomador e nesta deve ser analisado o caso concreto. Eis
a diferença.(...).” (CASSAR, Vólia Bomfim. DIREITO DO TRABALHO: de acordo com a reforma trabalhita. Rio
de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2018, p. 267).
6 CASSAR, Vólia Bomfim. DIREITO DO TRABALHO: de acordo com a reforma trabalhita. Rio de Janeiro:
Forense, São Paulo: Método, 2018, p. 261
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital